Tribunal: TJDFT
Processo: 0720008-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720008-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO CASTRO FERNANDES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO 1. O autor agrava (id 17261247) da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (id 65664735, autos principais) que, em demanda revisional de financiamento de veículo automotor, indeferiu pedido de antecipação de tutela consistente na exclusão do seu nome e CPF dos cadastros restritivos de crédito; suspensão do contato originário, com admissão da consignatória para adimplir as parcelas vencidas e vincendas no valor que entende devido – visando a afastar a mora –, e para mantê-lo na posse do bem. Alega, em suma, que o ajuste não respeita a boa-fé objetiva, nem a função social do contrato, haja vista a existência, de juros abusivos e cumulação da comissão de permanência com outros encargos, razão pela qual ajuizou a revisional. Afirma que os requisitos do CPC 300 estão presentes e a antecipação de tutela é necessária. 2. Em princípio, não vejo configurada a aparência do bom direito, nem, tampouco, o perigo de dano. Não há prova da negativação, mesmo iminente, do agravante em cadastro de inadimplentes nem da perda da posse do veículo, sobretudo porque, conforme extrato (id 65619456, autos principais), datado de 12/05/2020, a primeira parcela foi paga em 07/12/19 e, até então, vem sendo cumprido o parcelamento. Por outro lado, o simples ajuizamento da revisional não é suficiente para o deferimento da consignatória, a fim de que o agravante deposite o valor que entende devido, notadamente ante a diferença entre o valor da parcela atual (R$ 992,08) e aquela pleiteada pelo recorrente (R$ 448,44). É necessária dilação probatória para constatar-se a efetiva cumulação indevida de encargos moratórios, cuja relevância, como indica a própria denominação, cinge-se a eventual inexecução contratual. Quanto à alegada abusividade dos juros, não há prova de que os praticados superem a média do mercado. 3. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 10/7/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR